Tribunal: TJMT
Processo: 1017228-28.2024.8.11.0040
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017228-28.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cancelamento de vôo, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[RODRIGO ANTONIO NETTO - CPF: 042.417.011-67 (RECORRENTE), SIDNEY ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 051.514.401-01 (ADVOGADO), FABIANA VALDAMERI NETTO - CPF: 035.844.521-39 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1o VOGAL: Acompanho em parte o e. Relator para acrescentar à condenação dos danos materiais o valor despendido também com a aquisição de nova passagem para o filho menor porquanto se trata de despesa custeada pelos próprios autores, e não pelo menor, portanto dano sofrido pelos promoventes, totalizando R$ 10.566,00 (dez mil, quinhentos e sessenta e seis reais). No que tange ao quantum indenizatório por danos morais, entendo como razoável o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2a VOGAL: Peço vênia ao e. Relator para acompanhar o voto do 1o Vogal, na forma como proferido. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO COM MENOS DE 48 HORAS DE ANTECEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE “MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA”. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ALTERNATIVA DE REACOMODAÇÃO DESARRAZOADA. CONSUMIDORES EM SITUAÇÃO DE HIPERVULNERABILIDADE (GESTANTE E CRIANÇA PEQUENA). AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS POR CONTA PRÓPRIA. DANO MATERIAL PARCIALMENTE RECONHECIDO. ILEGITIMIDADE ATIVA QUANTO À PASSAGEM DO FILHO MENOR. DANO MORAL CONFIGURADO (
IN RE IPSA
). QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 4.000,00 PARA CADA AUTOR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por
FABIANA VALDAMERI NETTO
e
RODRIGO ANTÔNIO NETTO
contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória proposta em face de
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
, fundada no cancelamento de voo doméstico, com imputação de culpa exclusiva aos passageiros sob o fundamento de “no-show”.

O voo dos recorrentes, com origem em
Navegantes/SC
e destino a
Sinop/MT
, previsto para
30/10/2024
, foi
cancelado com menos de 48 horas de antecedência
, sob a justificativa de
“manutenção não programada”
, tendo a companhia aérea oferecido
reacomodação que implicaria atraso superior a 45 horas
. Diante da inviabilidade da alternativa, especialmente considerando o estado gestacional avançado da passageira (34 semanas) e a presença de uma criança de 4 anos, os autores optaram por
adquirir novas passagens aéreas
para a mesma data.

II. FUNDAMENTAÇÃO

Relação de consumo e responsabilidade objetiva
A relação jurídica é de consumo, atraindo a incidência do
Código de Defesa do Consumidor
, art. 14, que consagra a
responsabilidade objetiva
do transportador aéreo pelos danos causados aos consumidores.

Cancelamento e fortuito interno.
A justificativa apresentada (“manutenção não programada”) constitui
fortuito interno
, inerente ao risco da atividade, e não exclui a responsabilidade da transportadora (Tema reiterado nas Turmas Recursais e no STJ).
Conforme o art. 12 da
Resolução no 400/2016 da ANAC
, o cancelamento de voo deve ser informado ao passageiro com antecedência mínima de
72 horas
, sob pena de violação do dever de informação e assistência.

Alternativa de reacomodação e assistência deficiente.
A reacomodação oferecida — com atraso de quase dois dias — revela-se
incompatível com os princípios da razoabilidade e dignidade do consumidor
, em especial diante da
hipervulnerabilidade dos passageiros
(gestante em fase final de gravidez e criança pequena). A ausência de oferta de hospedagem, alimentação ou transporte agrava a falha.

Dano material.
Restou comprovado o desembolso de
R$ 10.566,00
com novas passagens e despacho de bagagens. Todavia, apenas o valor correspondente às passagens e bagagens dos recorrentes é
restituível
, diante da
ilegitimidade ativa
dos pais para pleitear valores referentes ao prejuízo pessoal do filho menor (CPC, art. 18; Lei 9.099/95, art. 8o, § 1o). Assim,
reconhece-se o dano material em R$ 7.276,85
, com correção monetária a partir do desembolso (Súmula 43/STJ) e juros de mora pela taxa Selic a partir da citação.

Dano moral.
A situação narrada extrapola o mero aborrecimento cotidiano. O cancelamento abrupto da viagem, sem suporte adequado, obrigando os passageiros a custear novo itinerário, especialmente em contexto de gestação avançada, configura
dano moral
in re ipsa
. A jurisprudência do
STJ (EDcl no REsp 1.280.372/SP)
e das
Turmas Recursais do TJMT
reconhece que atrasos e cancelamentos com ausência de assistência material ensejam compensação moral.

Quantum indenizatório.
À luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o porte econômico da ré, a gravidade da falha e as condições pessoais dos autores, o valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada recorrente
mostra-se adequado, totalizando
R$ 8.000,00
, corrigido pelo
IPCA a partir do arbitramento
(Súmula 362/STJ) e acrescido de
juros pela taxa Selic desde a citação
(arts. 389, parágrafo único, e 406 do CC).

III. TESE DE JULGAMENTO

A companhia aérea responde objetivamente por danos materiais e morais decorrentes do cancelamento de voo, salvo prova de caso fortuito externo, fato de terceiro ou culpa exclusiva do consumidor.

A alegação de “manutenção não programada” configura fortuito interno, não excludente da responsabilidade.

A reacomodação que implica atraso irrazoável e ausência de assistência adequada viola os deveres contratuais e de informação.

O dano moral, nessas hipóteses, é presumido (in re ipsa).

Menor de idade não pode figurar no polo ativo no Juizado Especial Cível; o dano material referente à sua passagem é insuscetível de restituição aos pais em nome próprio.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e provido.
Reforma-se integralmente a sentença para:

Condenar
a Recorrida
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.
ao pagamento de
R$ 7.276,85
(sete mil, duzentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) a título de
danos materiais
, corrigidos monetariamente pelo
IPCA
desde o desembolso e acrescidos de
juros de mora pela taxa Selic
desde a citação, deduzido o índice de correção.

Condenar
a Recorrida ao pagamento de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
para cada recorrente, totalizando
R$ 8.000,00
, a título de
danos morais
, corrigidos monetariamente pelo
IPCA
desde o arbitramento e acrescidos de
juros de mora pela taxa Selic
desde a citação.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do
art. 55 da Lei no 9.099/95
.
.

R E L A T Ó R I O

.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025